Tribunal: STF
Processo: HC 83558
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS: NÃO-APRECIAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
I. - O julgamento
de habeas corpus independe de pauta ou de qualquer tipo de
comunicação, cabendo ao relator, após instruído o processo e ouvida
a Procuradoria-Geral da República, colocá-lo em mesa para
julgamento. Adiado o julgamento do habeas corpus, em razão de
requerimento formulado pela impetração, pode ser ele julgado na
próxima sessão.
II. - A apresentação de petição requerendo a
juntada de documentos não obriga o relator a dar nova vista dos
autos ao Ministério Público, nem impede que o habeas corpus seja
julgado. Cumpria ao embargante requerer novamente o adiamento do
julgamento, o que não fez.
III. - Embargos de declaração
rejeitados.